Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – MORA DO ENTE PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, delimitada pelo Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal, está circunscrita à falta de interesse de agir da parte autora.

2. Na origem, a autora relatou que o Distrito Federal reconheceu a existência de dívida no valor de R$ 11.778,59 no ano de 2019, referente a acertos financeiros em decorrência de sua aposentadoria. No entanto, não efetuou o pagamento até o momento, tampouco indicou quando esse será realizado.

3. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), a demora no pagamento de verba reconhecida administrativamente e sem qualquer previsão de pagamento, porque estar a depender de dotação orçamentária, autoriza o interessado a promover a cobrança judicial. Portanto, presente o interesse de agir da parte autora.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.